Tribunal: TJDFT
Processo: 0742573-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0742573-74.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIVICO ANTONIO PEDROZO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por VIVICO ANTONIO PEDROZO, ora exequente/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF, em cumprimento de sentença proposto em desfavor do DISTRITO FEDERAL, ora executado/agravado, nos seguintes termos: “I – VIVICO ANTONIO PEDROZO interpôs embargos declaratórios (ID 140746656) contra a decisão de ID 139486179, que determinou que se aguarde o julgamento de mérito do recurso interposto. Alega que a decisão padece de erro de fato em relação à parcela incontroversa. É o brevíssimo relatório. Decido. II - O recurso é tempestivo e adequado, razão pela qual os embargos devem ser conhecidos. No mérito, os embargos não merecem prosperar. Os embargos de declaração têm a finalidade de esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material. Quanto a alegada existência de erro de fato, cabe esclarecer que tal vício não deve ser discutido por meio de embargos de declaração, porquanto não há previsão no art. 1.022 do CPC. Não obstante, cabe ressaltar que as partes divergem quanto ao índice de correção monetária a ser utilizado nos cálculos do valor da execução e eventual decisão em sede de recurso poderá alterar os critérios para correção do valor da execução. Ressalte-se que § 8o do art. 100 da Constituição Federal veda a expedição de precatórios complementares ou suplementares de valor pago, bem como o fracionamento, repartição ou quebra do valor da execução para fins de enquadramento de parcela em requisição de pequeno valor. Ademais, a Desembargadora Relatora ANA MARIA FERREIRA, da 3a Turma Cível, proferiu a decisão de ID 139685407 nos autos do AGI n. 0734182-33.2022.8.07.0000, em que deferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso a fim de suspender os efeitos da decisão recorrida até o julgamento do mérito recursal. III – Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO aos embargos. Preclusa esta decisão, aguarde-se o julgamento de mérito do AGI n. 0734182-33.2022.8.07.0000, conforme determinado na decisão de ID 139685407. Intimem-se.” (grifei) Na origem, informa a parte exequente/agravante se tratar de cumprimento individual de sentença coletiva, no qual o executado/agravado apresentou impugnação, rejeitada pelo d. Juízo a quo. Em face da decisão de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença foi interposto, pelo executado/agravado, o agravo de instrumento no 0734182-33.2022.8.07.0000, o qual foi recebido com efeito suspensivo, pendente de trânsito em julgado. Argumenta, em síntese, que não é necessário aguardar o trânsito em julgado do agravo de instrumento para que seja realizada a expedição dos ofícios requisitórios em relação aos valores incontroversos; e que o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema 28 da Repercussão Geral entendeu pela constitucionalidade da expedição de requisitório do montante incontroverso. Aponta que o sistema SAPRE permite a expedição de precatórios de valores inferiores a 10 (dez) salários mínimos. Assim, interpõe o presente agravo de instrumento, no qual formula pedido de antecipação da tutela recursal para que seja determinado o prosseguimento da execução até a satisfação da dívida. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Conforme relatado, a parte agravante se insurge contra a decisão que determinou que se aguarde a preclusão para que sejam expedidos os ofícios requisitórios referentes às parcelas incontroversas. Sobre o tema, o artigo 100, §§ 3o, 5o e 8o, da Constituição Federal, possui as seguintes disposições: Art. 100. Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim. (...) § 3o O disposto no caput deste artigo relativamente à expedição de precatórios não se aplica aos pagamentos de obrigações definidas em leis como de pequeno valor que as Fazendas referidas devam fazer em virtude de sentença judicial transitada em julgado. (Redação dada pela Emenda Constitucional no 62, de 2009). (...) § 5o É obrigatória a inclusão, no orçamento das entidades de direito público, de verba necessária ao pagamento de seus débitos, oriundos de sentenças transitadas em julgado, constantes de precatórios judiciários apresentados até 1o de julho, fazendo-se o pagamento até o final do exercício seguinte, quando terão seus valores atualizados monetariamente. (...) § 8o É vedada a expedição de precatórios complementares ou suplementares de valor pago, bem como o fracionamento, repartição ou quebra do valor da execução para fins de enquadramento de parcela do total ao que dispõe o § 3o deste artigo.” (grifos nossos) Já o art. 535, § 4o, do Código de Processo Civil, prevê a possibilidade de cumprimento imediato da sentença em casos em que seja realizada impugnação parcial ao cumprimento de sentença, confira-se: “Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, podendo arguir: (...) § 4o Tratando-se de impugnação parcial, a parte não questionada pela executada será, desde logo, objeto de cumprimento.” (grifos nossos) Previsão semelhante está contida no art. 4o, § 4o, inciso I, da Resolução no 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça, o qual dispõe que: “Art. 4o O pagamento de débito judicial superior àquele definido em lei como de pequeno valor será realizado mediante expedição de precatório. (...) § 4o Será requisitada mediante precatório a parcela do valor da execução quando o total devido ao beneficiário superar o montante definido como obrigação de pequeno valor, sobretudo em caso de: I – pagamento de parcela incontroversa do crédito; (grifos nossos). A fim de solucionar a controvérsia acerca da questão, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 28 da Repercussão Geral (RE 1205530/SP), fixou a seguinte tese: “Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor.” Dessa forma, a expedição de ofício requisitório para pagamento da parte incontroversa do crédito enquanto se discute a parte controversa é constitucional e possui amparo legal, não sendo necessário aguardar a preclusão da decisão que versa sobre a impugnação ao cumprimento de sentença. Ainda, vale destacar que, atualmente, há viabilidade técnica para expedição de precatório em valor inferior a 10 (dez) salários mínimos no sistema SARPRE, conforme se depreende da consulta realizada pela 6a Turma Cível, por ordem do il. Desembargador Leonardo Roscoe Bessa, via Processo SEI 0023004/2022. A propósito, confira-se o teor do despacho exarado pelo Dr. Rafael Rodrigues de Castro Silva, Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios: “Havendo decisão expressa do juízo da execução, é possível a expedição do precatório do valor incontroverso em patamar inferior ao teto das obrigações de pequeno valor. Para tanto, antes da expedição, é necessário o juízo da execução entrar em contato com a COORPRE, a fim de que sejam realizados os ajustes necessários, no SAPRE, no sentido de permitir o cumprimento da decisão a respeito do precatório do valor incontroverso.” Assim, o cumprimento de sentença deve ter seu regular prosseguimento, com a necessária expedição dos ofícios requisitórios. Nesse sentido, confira-se os seguintes precedentes deste e. Tribunal de Justiça em casos idênticos: “DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA. CORREÇÃO MONETÁRIA. ALTERAÇÃO. RE 870.947/SE. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 810. INCIDÊNCIA. DECISÃO EXEQUENDA. TRÂNSITO EM JULGADO. POSTERIORMENTE. RE 730.462. TEMA 733. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE PRECEITO NORMATIVO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ÍNDICE DE CORREÇÃO. IPCA-E. VALOR INCONTROVERSO. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. COM EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO OU RPV. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO AFASTADA. SUMULA N. 519 DO STJ. APLICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. (...) 4. O Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1205530/SP com repercussão geral no denominado, Tema 28, fixou a seguinte tese: "Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor". Logo, à luz desse precedente vinculante é possível o prosseguimento do cumprimento de sentença, tão somente, referente ao valor incontroverso, com expedição de precatório ou RPV, a depender do valor total do crédito exequendo. (...) 6. Agravo de instrumento conhecido e provido. Decisão reformada para aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária, a partir de julho de 2009; determinação da expedição de precatório ou RPV do valor incontroverso; e afastamento da condenação em honorários advocatícios. (Acórdão 1632456, 07293964320228070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 20/10/2022, publicado no DJE: 9/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DIVERGÊNCIA QUANTO AO ÍNDICE DE CORREÇÃO. EXPEDIÇÃO DE REQUISITÓRIO. PARTE INCONTROVERSA. POSSIBILIDADE. INVIABILIDADE TÉCNICA OPERACIONAL. SAPRE. SUPERADA. 1. O STF entendeu, por ocasião do julgamento do RE no 1.205.530/SP (Tema no 28), pela possibilidade de expedição de precatório ou RPV da parte autônoma e incontroversa do débito exequendo, observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor. 2. Lícita a expedição de ofício requisitório relativa à parte incontroversa, a fim de satisfazer tão logo a parte do crédito que não se sujeita mais a questionamento ou alteração. 3. O procedimento, se RPV ou precatório, deverá considerar o valor total exigido pelo credor, para se evitar burla a sistemática constitucional de pagamentos pela Fazenda, conforme consignado no paradigma. 4. A inviabilidade técnica operacional de expedição de precatórios no valor correspondente ao da RPV, que seria o incontroverso, pelo sistema SAPRE, já foi superado, conforme despacho exarado pela COORPRE no Processo SEI 0023004/2022. 5. Deu-se parcial provimento ao recurso. (Acórdão 1638530, 07265886520228070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/11/2022, publicado no DJE: 1/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos) CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PARCELA INCONTROVERSA. POSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÕES DE PAGAMENTO. TEMA 28 DO STF. ART. 535, §4o DO CPC. PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MULTA AFASTADA. AUSÊNCIA DE CARÁTER PROTELATÓRIO. OMISSÃO VERIFICADA. INTERESSE DO EXEQUENTE NO DESLINDE DA DEMANDA. 1. Em consonância com os princípios do acesso à justiça e da razoável duração do processo, é possível a tramitação do feito em relação à parte incontroversa, nos termos do art. 535, §4o do Código de Processo Civil e do Tema 28 do Supremo Tribunal Federal. 2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal, no Tema n. 28, firmou-se pela ausência de violação ao artigo 100, §§ 1o e 4o (atual §8o, conforme alterações introduzidas pela EC 62/2009) da Constituição da República, na hipótese de fracionamento da execução quanto às partes controversa e incontroversa, a fim de viabilizar o imediato prosseguimento da execução quanto à parte incontroversa, sobre a qual recai o trânsito em julgado. 3. A fim de se resguardar o disposto no § 8o do artigo 100 da Constituição da República, deve ser observado o valor total da execução (inclusive quanto à parte controvertida) para fins de determinação do regime de pagamento a ser adotado, se por precatório ou por requisição de pequeno valor, conforme estabelecido no artigo 4o, §4o, I, da Resolução 303 do Conselho Nacional de Justiça. 4. O artigo 1.022 do Código de Processo Civil, define que os Embargos de Declaração são oponíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material. 4.1. Para a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil, o recurso deve ter manifesto caráter protelatório. 4.2. Sendo os agravantes exequentes, não se mostra razoável o entendimento de que tenham o interesse de retardar o andamento processual, posto que são os maiores interessados no deslinde da controvérsia. 4.3. Demonstrada a omissão quanto à aplicabilidade do Tema n. 28 do Supremo Tribunal Federal, justifica-se a oposição de embargos de declaração, motivo pelo qual a multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil deve ser afastada. 5. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1638785, 07263192620228070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 9/11/2022, publicado no DJE: 29/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÕES DE PAGAMENTO. PARCELA INCONTROVERSA. POSSIBILIDADE. RE 1.205.530 (TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL N. 28 DO STF). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Trata-se de recurso interposto pelo ente federativo contra decisão que, nos autos de cumprimento de sentença, determinou a expedição de requisitórios quanto à integralidade do débito executado. 2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 1.205.530 (Tema 28), estabeleceu a seguinte tese de repercussão geral: "Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor". 3. Na hipótese, o crédito executado foi objeto de impugnação pelo ente federativo com relação ao critério de correção monetária e há recurso, pendente de julgamento, para a definição da questão. Dessa forma, é cabível a expedição de requisitórios apenas quanto à parcela que não foi impugnada, isto é, incontroversa. 4. Esse entendimento se coaduna com o disposto no art. 535, § 4o, do CPC, que prevê: "Tratando-se de impugnação parcial, a parte não questionada pela executada será, desde logo, objeto de cumprimento". 5. A expedição de requisitórios da parcela incontroversa deve respeitar os limites estabelecidos para remessa de precatório e RPV e a impossibilidade de parcelamento de precatório com finalidade de se enquadrar no valor reservado ao pagamento de obrigações de pequeno valor, conforme art. 100, § 8o, da CF e entendimento do STF no RE n. 1.205.530 (Tema 28) supracitado. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1634305, 07275517320228070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 26/10/2022, publicado no DJE: 23/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos) Por fim, vale destacar que a decisão que concedeu o efeito suspensivo ao agravo de instrumento no 0734182-33.2022.8.07.0000 deferiu o sobrestamento dos efeitos da decisão agravada a fim de impedir o prosseguimento da execução com base em valores superiores aos efetivamente devidos. No presente caso, será autorizada a expedição de requisitórios com base somente nos valores incontroversos, reconhecidos como devidos pelo próprio ente público em sua planilha de cálculos. Dessa forma, está suficientemente demonstrada a probabilidade do direito do agravante. Já o perigo de dano decorre do fato de que os precatórios, em regra, são pagos por ordem de antiguidade, de modo que aguardar o julgamento do mérito recursal importará considerável atraso no recebimento dos valores devidos. Ressalto, ainda, que a presente decisão é reversível e não esgota o objeto do recurso, uma vez que o precatório dificilmente será pago em momento anterior ao julgamento do mérito recursal; e, ainda que haja o pagamento, se tratam de parcelas incontroversas. Posto isso, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar a expedição do precatório referente à parcela incontroversa, sem a necessidade de aguardar a preclusão da decisão que analisou a impugnação ao cumprimento de sentença. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 17 de dezembro de 2022 14:16:18. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora